Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-80.2022.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-80.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLENE BELO WRZECIONEK - CPF: 018.095.659-01 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
MARLENE BELO WRZECIONEK
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA PROVAS DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
DESCONTOS INDEVIDOS

–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO

– IMPOSSIBILIDADE LEGAL

–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DAYCOVAL S/A

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto pelo
MARLENE BELO WRZECIONEK
, que deu parcial provimento ao recurso, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O
Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão em r
e
lação a julgados deste tribunal sobre o entendimento de que
“
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
,
encontra-se incongruente com o entendimento aplicado nestes autos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
para
des
prover o recurso de apelação e manter a sentença de primeiro grau
.
(ID.
204095699
).

Por sua vez, o Embargado

apresentou contrarrazões
em ID.
215076177
pela rejeição do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
MARLENE BELO WRZECIONEK.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
-se
de
Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DAYCOVAL S/A

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do recurso de apelação interposto pelo
MARLENE BELO WRZECIONEK
, que deu parcial provimento ao recurso, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da
s
parte
s
embargante
s
com o resultado do julgamento
anterior
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi
detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma
omissão
no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1
.
022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal
.

Por maioria assim o voto foi proferido:

“2.1. Da existência de dano moral.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Após detido exame dos autos, verifico que o pleito da parte apelante, concernente a existência dos danos morais, deve ser acolhido.

Isto porque, da análise do contexto fático-jurídico, denota-se que a demanda versa a respeito de descontos indevidos em folha de benefício previdenciário da parte apelante, decorrente de empréstimo consignado não contratado, eis que, a instituição financeira não comprovou a idoneidade do referido negócio diante da impugnação específica quanto a autenticidade da assinatura no documento pela parte apelante, ônus do qual o banco apelado não se desincumbiu, razão pela qual, restou configurado a responsabilidade civil da instituição financeira que incorreu em conduta ilícita ao operar os descontos em folha de benefício previdenciário sem a devida regularidade do negócio entabulado.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA. 1. As questões
controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6º, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor ( CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico; 1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça ( CPC, art. 6º) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade ( CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

(STJ -
ProAfR
no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/09/2020) (grifo nosso)

Portanto, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre em razão do desconto efetuado diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, cujo total de descontos perfazem a monta de R$ 4.561,85 (quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) conforme ID. 204095712, e, por isso, há a necessidade de indenização.

2.2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte apelante, com a incidência de juros de 1% a.m., a
partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

1. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte
recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

2.

Omissão

O Embargante afirma que o acórdão se apresentou omisso em relação a entendimentos do próprio tribunal sobre a
inexistência de danos morais nas hipóteses de mera cobrança indevida
. Na oportunidade, destaca que o entendimento firmado e reiteradamente aplicado neste tribunal é no sentido de que
“
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”
.

Revisitando o acórdão embargado, não constato a existência do alegado vício.

Isso porque, malgrado diversas jurisprudências prescreverem que
a mera cobrança indevida é incapaz de ensejar o abalo moral indenizável
, há de se destacar que cada caso é analisado individualmente e são sopesadas as peculiaridades de cada um para um julgamento eficiente
, no caso em análise trata-se de desconto indevido em benefício previdenciário, não apenas mera cobrança
.

Neste caso em exame, por exemplo, se verificou de forma clara
não apenas cobranças, mas descontos indevidos em benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação da regularidade da relação jurídica entre as partes
, fato que sequer
foi objeto de recurso de apelação cível
pela Embargante nos autos, ou seja, incontroverso.

Dessa forma, em que pese a existência de entendimentos distintos em situações aparentemente semelhantes, há de se ressaltar que cada caso é um caso é são analisados de forma individual e respeitando as suas peculiaridades, não havendo que se falar em inconsistência de entendimentos.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024